Tribunal: TJSP
Processo: 2296615-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2296615-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
impetrante JHONATHAN CESAR QUEIROZ SANTOS e Paciente NORBERTO
AUGUSTO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente o "writ" impetrado em prol de Norberto Augusto
Ferreira. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2296615-39.2020.8.26.0000 -Voto no 44.482
2
Habeas Corpus no 2296615-39.2020.8.26.0000
Comarca de São José dos Campos
MM.a Juíza: Doutora Sueli Zeraik de Oliveira Armani
Impetrante: Adv. Dr. Jhonathan César Queiroz Santos
Impetrada: MM.a Juíza de Direito da Vara das Execuções Criminais
Paciente: Norberto Augusto Ferreira
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 44.482
HABEAS CORPUS PLEITO DE CONCESSÃO
DA ORDEM “PARA DETERMINAR QUE O
JUÍZO DO DEECRIM DA 9a RAJ DE SÃO JOSÉ
DO CAMPO/SP, JULGUE DESDE LOGO O
PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME DO
PACIENTE, VEZ QUE ESSE PREENCHE TODOS
OS REQUISITOS PARA TANTO, POSSUI BOM
COMPORTAMENTO
CARCERÁRIO,
REQUISITO SUBJETIVO, E ATINGIU O LAPSO
PARA A PROGRESSÃO DE REGIME AOS
06/12/2020 (FLS. 43/46) REQUISITO OBJETIVO”
(FL. 07).
RECLAMO QUE EXTRAPOLA O ESTREITO
CAMPO
DE
ATUAÇÃO
DO
REMÉDIO
HEROICO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O
ART. 663, DO CPP, C.C. O ART. 248, DO RITJ.
CASO EM QUE, DEMAIS, NÃO SERVE O WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO.
Ordem indeferida liminarmente.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Norberto Augusto Ferreira, apontando a MM.a Juíza de Direito da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de São José dos Campos como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2296615-39.2020.8.26.0000 -Voto no 44.482
3
autoridade coatora.
Aduz
o
impetrante
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal, alegando que em 25/07/2019 lhe foi deferida a
progressão de regime semiaberto, “todavia, inconformado com a r.
decisão, o Ministério Público apresentou Agravo de Execução, com isso
a Superior Instância determinou a Regressão do Paciente para o Regime
fechado para que ele fosse submetido ao exame criminológico” (fl. 02).
Argumenta que referido exame foi realizado em 18/10/2019, tendo o
resultado sido juntado aos autos em 08/07/2020, e lhe concedido
novamente o regime intermediário (fl. 02), acrescentando, demais, que
ele atingiu “o Lapso Temporal para (...) Progredir para o Regime Aberto
em (06/12/2020)” (fl. 03), porém “o MM. Juízo aquo, determinou a
retificação do cálculo de pena para que, conste como base, ou, marco
inicial para o Cálculo de pena para o Regime Aberto, seja de quando o
sentenciado atingiu o Requisito Subjetivo, ou seja, quando a
Penitenciária decidiu juntar o resultado do Exame Criminológico nos
autos, ou seja, 09 (nove) meses depois que o sentenciado atingiu o lapso
para a progressão de Regime, em total prejuízo ao Paciente” (fl. 03).
Assevera, finalmente, que ele “não contribuiu pela longa espera na
conclusão do Exame Criminológico, e não pode ser punido por isso
agora” (fl. 07). Conclui pleiteando a concessão da ordem “para
determinar que o Juízo do DEECRIM DA 9a RAJ DE SÃO JOSÉ DO
CAMPO/SP, julgue desde logo o pedido de progressão de regime do
Paciente, vez que esse preenche todos os requisitos para tanto, possui
bom comportamento carcerário, requisito subjetivo, e atingiu o lapso
para a progressão de regime aos 06/12/2020 (fls. 43/46) requisito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2296615-39.2020.8.26.0000 -Voto no 44.482
4
objetivo” (fl. 07) (fls. 01/08).
Nova petição foi juntada as fls. 54/55, tendo o
impetrante informado que foi elaborado novo cálculo de penas, com o
qual não concorda.
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, liminarmente, há que se indeferir
este writ.
Isso porque, diante da ordem rogada, é impossível ser
recebido este habeas corpus como substitutivo do recurso idôneo.
Do narrado na inicial se depreende que pretende o
impetrante, através do remédio constitucional, alcançar benefício de
cunho estritamente executório.
E não obstante o esforço despendido pelo Defensor,
cumpre observar que a competência para apreciação da matéria aqui
abordada é do MM. Juiz da Vara das Execuções Criminais, nos termos
do disposto na Lei no 7.210/84, e em caso de inconformismo quanto a tal
decisão, cabe a interposição do recurso próprio, previsto na LEP.
Aliás, essa era a orientação jurisprudencial do Tribunal
de Alçada Criminal de São Paulo: - “(...) em sede de progressão ou
regressão de regime penitenciário, a matéria é de competência do
Juízo das Execuções em 1o grau, não podendo ser apreciada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2296615-39.2020.8.26.0000 -Voto no 44.482
5
decidida desde logo pelo Tribunal, sob pena de supressão de um
grau de jurisdição”. (Rel. LOURENÇO FILHO, RJDTACRIM
18/166).
De se acrescentar que quanto ao tema em comento,
preleciona Guilherme de Souza Nucci: ― “Progressão e regressão nos
regimes: cuida-se de aspecto intimamente ligado ao princípio
constitucional da individualização da pena. (...) Por outro lado,
ainda que consiga atingir o regime mais brando (aberto), poderá o
condenado regredir, isto é, ser conduzido a regime mais severo. Tal
situação ocorrerá se as condições do regime atual não forem
corretamente cumpridas ou outra incompatibilidade advier (ver o
art. 118 desta Lei). A regressão se fará, conforme o prudente critério
do magistrado, para o regime imediatamente anterior (aberto ao
semi-aberto) ou por salto (aberto ao fechado), dependendo do caso
concreto.” (in Leis penais e processuais penais comentadas, 2a edição,
Ed. RT, p. 466, 2007, São Paulo).
E ainda: ― “Agravo: o único recurso previsto nesta
Lei é o denominado agravo em execução. A final, as decisões são, na
sua imensa maioria, interlocutórias.”(in Leis penais e processuais
penais comentadas, 2a edição, Ed. RT, p. 548, 2007, São Paulo).
Ressalta-se, demais, que não há que se fazer uso,
indiscriminadamente, do remédio heroico, vez que não se destina a
correção de decisão de natureza executória, sujeita a recurso próprio,
previsto no sistema processual penal, não sendo, pois, o writ, substituto
de recursos de agravo em execução penal, ordinário, especial ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2296615-39.2020.8.26.0000 -Voto no 44.482
6
extraordinário.
A respeito já se manifestou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: - “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE TRABALHO. FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
ESTELIONATO
CIRCUNSTANCIADO.
EXCEÇÃO
DE
SUSPEIÇÃO.
REJEIÇÃO.
ACÓRDÃO
IRRECORRÍVEL. PATENTE ILEGALIDADEAUSÊNCIA. 1. É
imperiosa a necessidade de racionalização do habeas corpus, a bem
de se prestigiar a lógica do sistema recursal. As hipóteses de
cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio
constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários
(apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como
sucedâneo de revisão criminal. 2. In casu, rejeitada exceção de
suspeição, em acórdão que é irrecorrível, aviou-se o habeas corpus,
não havendo afetação do bem jurídico liberdade de locomoção apta
a desafiar o manejo do writ. (...). Na espécie, tendo em vista o caráter
serôdio da impetração, aviada apenas um ano após o acórdão tido
por coator, permitindo-se a realização de atos pelo juiz tido por
parcial, tem-se por enfraquecido, ainda mais, o cabimento do
remédio heróico. 5. Ordem não conhecida”. (STJ HC 131830/SP
2009/0052016-3, Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, Data de Julgamento: 18/12/2012, SEXTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 01/02/2013).
Ainda nessa linha vem decidindo esta Corte: - “... O
'habeas corpus' não é substitutivo nem sucedâneo do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2296615-39.2020.8.26.0000 -Voto no 44.482
7
expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da LEP).” (HC no
990.08.180041-1 Rel. Des. Luiz Pantaleão, j. 23.06.2009).
No mesmo diapasão: - “A decisão monocrática,
então, sem embargo de sua inequívoca razoabilidade, deveria
merecer ataque através recurso adequado, que é o Agravo (art. 197,
Lei de Execuções Penais), não podendo então o sucumbente, por
conseqüência, reclamar, através desta via, a retificação do julgado,
porque a isso não se presta o 'writ'. Eventual correção do que ficou
decidido no Juízo de primeiro grau será examinada no julgamento
do recurso interposto, não no âmbito restrito, e para tanto
inadequado, da ação constitucional.” (HC no 990.09.140968-5 Rel.
Des. Geraldo Wohlers, j. 23.06.2009).
Nesses termos, questões relativas a incidentes de
execução penal devem ser dirimidas em sede de Juízo próprio, sob pena
de se ter um recurso com prazo de ajuizamento certo, e outro do qual, a
qualquer tempo, dele possa fazer uso o interessado, de forma a colocar
em risco a segurança jurídica, e a sistemática processual penal.
Isto posto, indefere-se liminarmente o writ impetrado
em prol de Norberto Augusto Ferreira.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR